Tribunal: CARF
Processo: 16511.721431/2016-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário, pois a ação fiscal envolve procedimento de natureza inquisitória.
GFIP. MULTA POR ATRASO. ANISTIA. LEI No 13.097/2015. REQUISITOS.
Inaplicável a anistia prevista nos arts. 48 e 49 da Lei no 13.097/2015 quando o caso concreto não se enquadrar nas hipóteses previstas nos mencionados dispositivos legais.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a contribuinte de apresentar GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega. A multa prevista no art. 32-A da Lei no 8.212/91 pode ser cobrada a partir da publicação da MP 449/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941/2009. O dispositivo não sofreu alteração, de forma que o critério para sua aplicação é único desde a edição da lei.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16511.721431/2016-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.968 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
PINGERE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente ao processo administrativo fiscal.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
EXIGÊNCIA LEGAL. SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário, pois a ação fiscal envolve procedimento de
natureza inquisitória.
GFIP.
MULTA
POR
ATRASO.
ANISTIA.
LEI
No
13.097/2015.
REQUISITOS.
Inaplicável a anistia prevista nos arts. 48 e 49 da Lei no 13.097/2015 quando o
caso concreto não se enquadrar nas hipóteses previstas nos mencionados
dispositivos legais.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO. ALTERAÇÃO DO
CRITÉRIO JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16511.721431/2016-59
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.968 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.721431/2016-59

Constitui infração à legislação previdenciária deixar a contribuinte de
apresentar GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega. A multa prevista no
art. 32-A da Lei no 8.212/91 pode ser cobrada a partir da publicação da MP
449/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941/2009. O dispositivo não
sofreu alteração, de forma que o critério para sua aplicação é único desde a
edição da lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ em
primeira instância, a qual julgou procedente o lançamento de multa por descumprimento de
obrigação acessória (atraso na entrega da GFIP – CFL 77), conforme descrito em auto de
infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado com
base no art. 32-A da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei no 11.941/2009.
Dispõe a descrição dos fatos e do enquadramento legal que a RECORRENTE
entregou a GIFP fora do prazo exigido na legislação, fato que ensejou a lavratura da presente
penalidade.
O art. 32-A, inciso II, da Lei no 8.212/91 prevê que, no caso de falta de entrega da
GFIP ou de entrega após o prazo, a multa a ser aplicada corresponde a 2% (dois por cento) ao
mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas, ainda que
integralmente pagas, limitada a 20% (vinte por cento), observados o valor mínimo previsto em
lei (§ 3o do mesmo artigo).

Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.968 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.721431/2016-59

Da Impugnação e Julgamento pela DRJ
A RECORRENTE apresentou Impugnação em face do lançamento, a qual foi
julgada improcedente pela DRJ de origem, mantendo-se integralmente o lançamento.

Do Recurso Voluntário
Em face da decisão da DRJ, a RECORRENTE apresentou Recurso Voluntário
tempestivo, cujas razões serão abordadas ao longo do voto.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos O2.ACS.0221.REP.028.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINARES
Nulidade do lançamento
A RECORRENTE afirma ser nulo o lançamento pois, por motivo desconhecido
(ou porque a CAIXA ECONOMICA e/ou a PREVIDÊNCA SOCIAL, perderam os dados), a
entrega das determinadas GFIPs constou como “pendente” no sistema. Assim, teria sido
orientado pela autoridade fiscal a realizar uma nova transmissão das mesmas.
No entanto, deve ser rejeitado tal pleito pois a RECORRENTE não faz prova de
que, de fato, transmitiu as GFIPs dentro dos respectivos prazos de entrega para tanto.
Sabe-se que é dever do contribuinte apresentar fatos impeditivos, modificativos e
extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário. Dispõe neste sentido o
art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.968 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.721431/2016-59

Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Ante o exposto, afasto a preliminar de nulidade.

Suspensão do Crédito
A contribuinte afirma que o seu recurso suspende a exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN.
Não há o que se confrontar neste tópico, pois a exigibilidade do crédito tributário
encontra-se suspensa até que haja decisão definitiva na esfera administrativa, quando o
contribuinte será intimado a realizar o pagamento do crédito tributário lançado.

Prescrição
A RECORRENTE reiterou os mesmos argumentos da impugnação para alegar a
ocorrência de prescrição intercorrente no presente caso, contudo, a despeito de toda
fundamentação das razões de defesa apresentada pelo RECORRENTE, é improcedente o
argumento.
O processo administrativo fiscal é regido pelo Decreto no 70.235/72. Assim, como
não há na legislação de regência a previsão da prescrição intercorrente, é impossível a sua
aplicação no âmbito do processo administrativo fiscal. E nem poderia haver, pois o instituto da
prescrição somente extingue o direito de ação, e este ainda não está materializado em favor do
Fisco, pois o crédito tributário objeto desse processo administrativo ainda não está
definitivamente constituído, justamente por efeito do art. 151, III, do CTN, cuja aplicação foi
acertadamente pleiteada pela contribuinte, verbis:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.968 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.721431/2016-59

Sobre o tema, invoco a Súmula no 11 deste CARF, no sentido de afastar a
aplicação da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, verbis:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Esclareça-se que a prescrição intercorrente apenas passou a ser expressamente
prevista – para a execução fiscal – a partir da edição da Lei no 11.051/2004, que incluiu o § 4o ao
art. 40 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais – LEF). Contudo, a LEF é considerada
legislação especial, vez que disciplina a cobrança judicial da Dívida Ativa da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Portanto, suas regras não podem ser aplicadas no
âmbito do processo administrativo fiscal.
Assim, a fluência do prazo prescricional somente se inicia com o trânsito em
julgado da decisão administrativa, ocasião que torna definitiva a constituição do crédito
tributário, não havendo motivo para se levantar a hipótese de ocorrência da prescrição, tampouco
da prescrição intercorrente, quando sequer há crédito constituído.
Portanto, não merece reparo o lançamento.

MÉRITO
Princípio da Publicidade (Falta de Intimação Prévia)
A RECORRENTE entende que o lançamento está eivado de vício, pois a
autoridade fiscal deveria orientar os contribuintes a fim de que estes regularizassem sua situação
antes de lavrar o auto de infração. Com tais argumento, pleiteia o cancelamento da multa em
razão da falta de intimação prévia.
Tal tema já é conhecido por esta Colenda Turma, razão pela qual utilizo como
razões de decidir o seguinte trecho do voto proferido pela Ilustre Conselheira Débora Fófano dos
Santos no acórdão no 2201-006.721:
Da intimação prévia do contribuinte antes da lavratura do auto de infração
A respeito da alegação do recorrente da inocorrência de intimação prévia ao
lançamento, a mesma não procede e não tem o condão de afastar a multa aplicada.
A ação fiscal é um procedimento de natureza inquisitória, onde o fiscal, ao
entender que está em condições de identificar o fato gerador e demais elementos que
lhe permitem formar sua convicção e constituir o lançamento, não necessita intimar o
sujeito passivo para esclarecimentos ou prestação de informações. Não é a intimação
prévia exigência legal para o lançamento do crédito. Nesse sentido a Súmula CARF no
46:
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.968 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.721431/2016-59

O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
O artigo 32-A da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, determina a necessidade
da intimação apenas nos casos de não apresentação da declaração e a apresentação
com erros ou incorreções. A infração de entrega em atraso da GFIP é fato em tese
verificável de plano pelo auditor fiscal, a partir dos sistemas internos da Receita
Federal, ficando a seu critério a avaliação da necessidade ou não de informação
adicional a ser prestada pelo contribuinte.
Não há aqui que se falar em cerceamento do direito de defesa ou ofensa ao
princípio do contraditório. O contencioso administrativo só se instaura com a
apresentação da impugnação pelo sujeito passivo, ocasião em que ele exerce
plenamente sua defesa, o que lhe é facultado após a ciência pelo interessado do
documento de lançamento, tudo na observância do devido processo legal.
Sem razão a RECORRENTE neste ponto.

Da Anistia Referente ao Período de 28/05/2009 a 20/01/2015 Pela Lei no 13.097/2015
A RECORRENTE afirma que, em razão do disposto nos arts. 48 e 49 da Lei no
13.097/2015, a presente multa deveria ser perdoada. Eis o teor dos referidos dispositivos legais:
Art. 48. O disposto no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 , deixa de
produzir efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos no período de 27 de maio de
2009 a 31 de dezembro de 2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária.
Art. 49. Ficam anistiadas as multas previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991 , lançadas até a publicação desta Lei, desde que a declaração de que trata
o inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 , tenha sido
apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega.
Contudo, não merece prosperar o inconformismo da contribuinte.
Em princípio, o art. 48 da Lei no 13.097/2015 não se aplica ao caso concreto pois
tal dispositivo trata de GFIPs sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária, o
que não é o caso.
Também inaplicável o art. 49 da mesma Lei no 13.097/2015 por duas razões.
Uma, porque a mencionada norma prevê que “ficam anistiadas as multas (...) lançadas até a
publicação desta Lei”. Como o presente auto de infração foi lançado após a publicação da Lei no
13.097/2015 (ocorrida em 20/01/2015), inaplicável a anistia pleiteada.
Ademais, o art. 49 da Lei no 13.097/2015 exige, para a aplicação da anistia, que a
GFIP “tenha sido apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega”,
o que também não é o caso dos autos, pois as GFIPs foram apresentadas com anos de atraso.
Assim, sem razão a RECORRENTE.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.968 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.721431/2016-59

Denúncia Espontânea
Não há que se cogitar a aplicação da denúncia espontânea para afastar a presente
multa, pois a essência da infração ora em análise é justamente o atraso na entrega da declaração.
Há, inclusive, disposição legal prevendo a redução da multa em 50% caso a GFIP seja entregue
antes de qualquer procedimento de ofício iniciado pela autoridade fiscal, ou seja,
espontaneamente (art. 32-A, §2o, inciso I, da Lei no 8.212/91; devendo ser respeitado o valor da
multa mínima a ser aplicada).
Ou seja, não há como pleitear a aplicação da denúncia espontânea para afastar a
cobrança de uma multa que visa punir precisamente o atraso no cumprimento de uma obrigação.
Tal a matéria encontra-se pacificada neste Colegiado, sendo objeto da Súmula
CARF n° 49, com o seguinte teor:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Pertinente destacar que a infração apurada não pode ser afastada em razão do
pagamento integral do tributo consignado na GFIP. De acordo com o artigo 32-A, II da Lei no
8.212 de 1991, a multa incide sobre o montante das contribuições previdenciárias informadas no
documento ainda que tenham sido integralmente pagas pelo contribuinte.

Redução da Multa para Optantes pelo Simples Nacional
A RECORRENTE invoca o art. 38-B da Lei Complementar n° 123/2006 para
pleitear a redução da multa. Mencionado dispositivo possui a seguinte redação:
Art. 38-B. As multas relativas à falta de prestação ou à incorreção no cumprimento de
obrigações acessórias para com os órgãos e entidades federais, estaduais, distritais e
municipais, quando em valor fixo ou mínimo, e na ausência de previsão legal de valores
específicos e mais favoráveis para MEI, microempresa ou empresa de pequeno porte,
terão redução de: (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014)
(Produção de efeito)
I - 90% (noventa por cento) para os MEI; (Incluído pela Lei Complementar no
147, de 2014) (Produção de efeito)
II - 50% (cinquenta por cento) para as microempresas ou empresas de pequeno porte
optantes pelo Simples Nacional. (Incluído pela Lei Complementar no 147, de
2014) (Produção de efeito)
Parágrafo único. As reduções de que tratam os incisos I e II do caput não se aplicam
na: (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014) (Produção de efeito)
I - hipótese de fraude, resistência ou embaraço à fiscalização; (Incluído pela
Lei Complementar no 147, de 2014) (Produção de efeito)
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.968 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.721431/2016-59

II - ausência de pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias após a notificação.
(Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014) (Produção de efeito)
Ora, conforme dispõe o próprio inciso II do parágrafo único do art. 38-B acima
transcrito, para que ocorra a redução da penalidade, a norma exige o pagamento da multa no
prazo de 30 dias após a notificação do contribuinte.
Neste sentido, como a RECORRENTE foi notificada do lançamento da multa há
mais de 30 dias e não efetuou o pagamento da multa até a presente data, não há que se cogitar a
aplicação da mencionada redução do art. 38-B da Lei Complementar n° 123/2006.

Do Percentual da Multa
A RECORRENTE entende que a penalidade não pode superar o valor do tributo
devido, sob pena de confisco. Com essa linha de argumentação, procura atribuir a pecha de
inconstitucionalidade à legislação tributária.
Ocorre que essa matéria é estranha à esfera de competência desse colegiado,
conforme determina o seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, válido mencionar que a multa aplicada decorre de expressa previsão
legal, que não pode deixar de ser observada pela autoridade lançadora sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do já citado art. 142, parágrafo único, do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Ou seja, ao constatar a prática da infração, é dever da autoridade fiscal lançar a
competente multa prevista em lei, sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, são insubsistentes as razões da RECORRENTE.

Violação ao art. 146 do CTN (Alteração de Critério Jurídico)
Por fim, a alteração do critério jurídico de interpretação só pode ser aplicada em
relação a fato gerador ocorrido posteriormente a essa alteração. Assim, afirma que somente a
partir da Solução de Consulta Interna COSIT no 7, de 26 de março de 2014, foi que o Fisco
passou a poder aplicar a multa por atraso na entrega de GFIP, pois foi neste momento que passou
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.968 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.721431/2016-59

a adotar o entendimento de aplicação da penalidade. No entanto, o fez de forma retroativa a fim
de atingir fatos ocorridos a partir de 2009, quando ocorreu a alteração legal.
Contudo, não merece prosperar o inconformismo da contribuinte.
A legislação em vigor aplica-se imediatamente aos fatos geradores ocorridos em
sua vigência, não havendo que se falar diferir a aplicação da lei até que haja uma orientação
firmada pela autoridade fiscal. Assim dispõe o art. 105 do CTN:
Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e
aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja
completa nos termos do artigo 116.
De igual forma, a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei
no 4.657/42) prevê o seguinte:
Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o
direito adquirido e a coisa julgada.
§ 1o Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em
que se efetuou.
§ 2o Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por êle,
possa exercer, como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou
condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.
§ 3o Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba
recurso.
Neste sentido, a partir da MP 449/2008, publicada em 04/12/2008 (posteriormente
convertida na Lei no 11.941/2009), já poderia ser aplicada a multa prevista no art. 32-A da Lei no
8.212/91.
Sobre o tema, cito a seguinte ementa do acórdão no 2201-006.507, de relatoria da
Ilustre Conselheira Débora Fófano dos Santos
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
(...)
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO
JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA
A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento jurídico a partir
da introdução do artigo 32-A na Lei no 8.212 de 1991, pela Lei no 11.941 de 2009. O
dispositivo não sofreu alteração, de forma que o critério para sua aplicação é único
desde a edição da lei.
(...)
Portanto, não merece prosperar o inconformismo da contribuinte.

Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.968 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.721431/2016-59

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário
conforme razões acima apresentadas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 70
DF CARF MF
Original